Tribunal: TJDFT
Processo: 0728806-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECRETADA. VALOR PENHORADO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ainda que a penhora tenha sido efetivada antes da quebra, a liberação de valores compete ao juízo universal, sob pena de prejuízo aos demais credores.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.